Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005013-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVES FILGUEIRA DESPACHO Trata-se de processo alcançado pela decisão do STF, proferida no RE 591.797 e RE 626.307 (Temas 264 e 265), sob o regime de repercussão geral, que determinou a suspensão dos processos relativos às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Verão. O trâmite processual do presente feito foi suspenso conforme id 8558108. Transcorrido o prazo para a habilitação processual do espólio nos autos (id 36184229), guarde-se, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 591.797 e RE 626.307 (Temas 264 e 265), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. Brasília, 13.06.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR